Tribunal: TJMT
Processo: 1014170-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1014170-06.2025.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA
:
[EXMO
. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
D
RA
. ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO - CPF: 871.468.271-00 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, O 3º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CANDIDATO CLASSIFICADO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 784 DO STF. NÃO POSSE DE CANDIDATOS NOMEADOS. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA FORMAL OU VACÂNCIA DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato classificado em 67º (sexagésimo sétimo) lugar no concurso público regido pelo Edital n. 1/2018 da SEJUDH/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – polo de Barra do Garças, visando compelir a Administração à sua nomeação, sob o argumento de que a não posse de candidatos anteriormente convocados, em virtude de desistência, exoneração ou falecimento, teria o condão de convolar sua expectativa em direito subjetivo à investidura no cargo pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de posse de candidatos nomeados em concurso para formação de cadastro de reserva, sem comprovação de desistência formal ou preterição arbitrária, confere ao candidato subsequente direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível quando necessária a dilação probatória, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), assentou que o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se transforma em direito subjetivo se houver preterição arbitrária e imotivada.

No caso concreto, o Impetrante foi aprovado apenas em cadastro de reserva e não demonstrou, de forma cabal, qualquer situação de preterição que justificasse a concessão da ordem.

A Administração promoveu nomeações sucessivas, sempre em estrita observância à ordem de classificação, inclusive para suprir vacâncias decorrentes de desistência, falecimento ou exoneração.

A ausência de manifestação formal de desistência, somada à existência de ações judiciais propostas por candidatos que não tomaram posse, afasta a presunção de vacância definitiva e evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

A única desistência formalmente comprovada, bem como o falecimento de candidato
melhor
classificado, resultaram na nomeação regular de candidato anterior ao Impetrante, não gerando direito em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de posse de candidato nomeado em concurso público não configura, por si só, desistência voluntária, sendo imprescindível a manifestação expressa para gerar direito à nomeação de candidatos subsequentes.

O candidato classificado em cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se converte em direito subjetivo diante de prova cabal de preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF,
Rcl
76800
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30.04.2025; STJ,
AgInt
no RMS 70671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.03.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR
):

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Mandado de Segurança
,
impetrado por
Vainer

Ormindo
Peixoto Filho
, contra ato indigitado coator atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado

na omissão de sua nomeação para o

cargo em que ficou

classificado no Concurso Público.

Aduz o Impetrante que participou do certame regido pelo Edital n. 1, de 1º de agosto de 2018, destinado à

formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo e Assistente do Sistema Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, e classificou-se em 67º (sexagésimo sétimo) lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – polo de Barra do Garças.

Alega que, por meio do Ato Governamental n. 345/2024, foram nomeados 45 (quarenta e cinco) candidatos para o referido polo, alcançando-se até a 66ª (sexagésima sexta) colocação na ordem de classificação. Todavia, ao menos 22 (vinte e dois) dos nomeados não tomaram posse, seja por expressa desistência, exoneração a pedido ou falecimento, circunstâncias que, segundo afirma, ensejariam a abertura de número de vagas suficiente para alcançar a sua posição na lista classificatória.

Argumenta que, diante dessa vacância, protocolou requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, o qual foi indeferido sem fundamentação razoável, configurando omissão administrativa e violação de

seu direito líquido e certo à nomeação.

Afirma que o curso de formação profissional dos novos servidores está previsto para ocorrer na primeira quinzena de maio de 2025, sendo essa a última oportunidade de ingresso regular na carreira, já que o concurso expira em junho do mesmo ano.

Requereu a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua nomeação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – polo de Barra do Garças, para o qual foi classificado no Concurso Público, e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar pretendida.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 285158391).

O Estado de Mato Grosso pugnou pela denegação da ordem (id. 288125872).

Os Embargos de Declaração opostos contra a liminar foram

rejeitados (id. 290361866).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dr
ª Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela denegação da ordem (id. 291122868).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO, OAB/MT 29765-A

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Turma,

Conforme consignado no relatório, o Impetrante busca a concessão da ordem mandamental com o objetivo de ser nomeado no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – polo de Barra do Garças, em razão de sua classificação no Concurso Público regido pelo Edital n. 001, de 1º de agosto de 2018, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH.

O certame foi homologado em 16 de março de 2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27.711, tendo seu prazo de validade prorrogado por mais dois anos, nos termos do edital publicado em 18 de abril de 2023, no Diário Oficial do Estado n. 28.482, estendendo-se até 08 de junho de 2025 (id. 284362386).

De início, importa anotar que, à luz do inciso LXIX do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública.

Para que seja viável a impetração do
mandamus
, exige-se a demonstração inequívoca dos fatos alegados na inicial, sendo imprescindível que a situação fática e jurídica apresentada esteja devidamente comprovada por prova pré-constituída, não se admitindo para a concessão da ordem, qualquer necessidade de dilação probatória.

Colhe-se do caderno processual que o Impetrante participou do concurso público regido pelo Edital n. 1, de 1º de agosto de 2018,
destinado a selecionar candidatos à

formação de cadastro de reserva
para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo e Assistente do Sistema Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, tendo se classificado em 67º (sexagésimo sétimo) lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – polo de Barra do Garças.

O Impetrante sustenta possuir direito subjetivo à nomeação, ao argumento de que, no decorrer da vigência do concurso público, 22 (vinte e dois) dos candidatos anteriormente nomeados não assumiram o cargo, em razão de desistência formal, exoneração ou falecimento. Tais circunstâncias, conforme aduz, teriam ensejado a abertura de número de vagas suficiente para alcançar sua classificação no certame, posicionando-se imediatamente após o último convocado.

Malgrado os argumentos expendidos pelo Impetrante, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o candidato classificado em concurso público não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, é imprescindível a demonstração de que houve
preterição arbitrária
e imotivada

pela Administração, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a indicar

a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta encontra-se devidamente sedimentada, tendo o Supremo Tribunal Federal firmado a seguinte tese, sob o Tema 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I
– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II
– Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III
– Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”. (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça também tem enfrentado o tema, no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital,
ou em concursos que prevejam apenas a formação de cadastro de reserva
, detêm mera expectativa de direito à nomeação.

Além disso, a vacância ou o surgimento de novos

cargos durante o prazo de validade do certame, não impõe à Administração Pública o dever de nomear os referidos candidatos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL
.
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS
.
TEMA

JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL
.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2.
O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. Precedentes.

3.
In
casu
, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação. [...]. (STJ -
AgInt
no RMS: 70671 MG 2023/0033672-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL – DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. No mais,
o STJ entende que "
eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público
, por si só,
geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público
, pois
o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
"
(
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
9/3/2012), bem como que "
o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito
, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
22/5/2012). (...). (
AgInt
nos
EDcl
no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
06/10/2020). (Destaquei).

Não destoa desse entendimento, aliás,
esta
Corte Estadual. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL Nº 22/2015/GSCP – TÉCNICO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS, EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÕES, DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – PRETERIÇÃO IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante pacífica jurisprudência pátria,
o candidato classificado fora do número de vagas ofertada no edital do concurso público ou que integre cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa desse direito
.

2.
Para que essa expectativa possa se convolar em direito à nomeação é necessária a demonstração inequívoca de inobservância da ordem de classificação ou do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior
e que haja, nestes casos, preterição arbitrária e imotivada da administração
, nos moldes da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784/STF
.

3.
Ainda que no período de validade do certame novas vagas sejam criadas por lei ou decorram de vacância, o seu preenchimento está sujeito ao juízo de discricionariedade da administração pública, não configurando hipótese de preterição imotivada
.

4. Não há direito líquido e certo à nomeação de candidato classificado em concurso público sob a alegação de desistência e não comparecimento de outros convocados para a posse, se já houve a nomeação de candidatos
melhores
classificados nas vagas abertas.

4. A contratação temporária que acarreta a preterição imotivada de candidatos classificados em concurso público é a ilegal, não podendo ser assim considerada aquela que decorre de decisão judicial, sobretudo quando, mesmo que contabilizada, não alcance a classificação da impetrante.” (N.U 1010416-61.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, julgado em 20/10/2022,
Publicado
no DJE 27/10/2022). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.
O candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Órgão Especial, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

No caso concreto, conforme já mencionado, o Impetrante foi aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva, razão pela qual possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

Ademais, não se verifica, nos autos, qualquer prova concreta de preterição ilegal, tal como a nomeação de candidatos em ordem diversa da classificação, a contratação precária de terceiros ou qualquer outro ato que evidencie afronta à legalidade ou à ordem classificatória, o que poderia, excepcionalmente, converter a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

No que tange à alegação de direito à nomeação fundada na ausência de posse de 19 (dezenove) candidatos nomeados para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – polo de Barra do Garças, constata-se que tal circunstância não se evidencia nos autos.

Da análise da documentação juntada com inicial do
mandamus
, verifica-se que, em 14 de março de 2024, a Administração Pública promoveu a nomeação de 45 (quarenta e cinco) candidatos classificados para o polo de Barra do Garças, dos quais 11 (onze) não assumiram o cargo: os classificados nas 1ª, 2ª, 4ª, 8ª, 9ª, 12ª, 22ª, 26ª, 36ª, 37ª e 42ª posições.

Posteriormente, em de 18 de junho de 2024, foram nomeados os candidatos posicionados entre a 46ª e a 56ª colocação, sendo que 6 (seis) deles não tomaram posse: os classificados nos 46º, 47º, 51º, 52º, 53º e 54º lugares.

Em 20 de setembro de 2024, foram nomeados os candidatos classificados nas posições 57º a 62º, dos quais 1 (um) também não tomou posse.

Por fim, em 28 de novembro de 2024, foi nomeado o candidato posicionado na 63ª colocação, que igualmente não tomou posse. Veja-se:

É de se observar que a Administração Pública, diante das vacâncias ocorridas em decorrência da não posse de candidatos anteriormente nomeados, procedeu a sucessivas nomeações com vistas ao preenchimento das vagas, sempre em estrita observância à ordem de classificação dos candidatos.

Ademais, cumpre assinalar que somente a
expressa
manifestação de desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse, durante a validade do certame, gera para os subsequentes o direito subjetivo à nomeação.

No caso, entretanto, não há nos autos documentos que esclareçam os motivos da “não posse” dos candidatos anteriormente nomeados, o que impede a conclusão de que tenham, realmente, desistido do certame.

Com efeito, há situações em que a posse é obstada por razões alheias à vontade do candidato, como a suposta ausência de documento ou a não comprovação de algum requisito, circunstâncias que, não raro, ensejam o ajuizamento de ações judiciais com vistas à obtenção da nomeação e posse.

Tal hipótese, inclusive, verifica-se em relação ao candidato Jefferson Rodrigues Figueiredo, classificado na 47ª (quadragésima sétima) colocação para o mesmo cargo e polo, cuja posse foi indeferida sob o fundamento de não apresentação do diploma de conclusão de curso superior, exigido pelo edital.

Diante dessa circunstância, Jefferson Rodrigues Figueiredo propôs ação de obrigação de fazer (autos n. 1030354-45.2024.8.11.0041), atualmente pendente de julgamento, visando à validação de sua documentação e ao consequente ingresso no cargo, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico de Primeiro Grau.

Situação análoga ocorreu com o candidato João Alves de Oliveira, classificado na 51ª (quinquagésima primeira) colocação para o mesmo cargo e polo, cuja posse foi indeferida em razão da não apresentação do histórico escolar correto.

Em face dessa negativa, o referido candidato ajuizou ação (autos n. 1002114-26.2024.8.11.0080), ainda pendente de julgamento, sustentando que o descumprimento da exigência decorreu da demora da instituição de ensino na emissão do documento correto, pleiteando, assim, o reconhecimento de seu direito à posse no cargo, consoante registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico de Primeiro Grau.

Assim, para se afirmar que os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse realmente desistiram do concurso público, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Daí decorrente, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo do Impetrante.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem

postulada por
Vainer

Ormindo
Peixoto Filho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Temos um posicionamento na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo: o simples fato de um candidato não tomar posse não é
justificativa
suficiente para garantir a vaga a outro. Não sabemos por que o outro candidato não tomou posse. Talvez seja um concurso muito antigo e os candidatos não são obrigados a acompanhar a publicação do edital a vida inteira, sendo que muitos concursos são prorrogados por quatro anos. O candidato pode descobrir a situação muito tempo depois, entrar com a ação, e lhe damos a posse porque era a vez dele e não foi devidamente intimado. Podemos alterar essa relação, pois às vezes acaba passando na frente do candidato anterior.

O certo é exigir,
do candidato classificado em
cadastro de reserva, que, quando alguém não tomar posse, procurem aquele que não tomou po
sse e
ele
dê uma declaração de que não vai tomar posse, ou o citem para vir se defender nos autos, porque ele é o anterior.

Como não foi citado nenhuma dessas hipóteses, peço vênia ao
advogado
, mas acompanho o voto do relator.

DR. DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO (ADVOGADO):

Excelências, permita-me esclarecer uma questão de fato
.

A respeito da desistência, como ocorreu essa desistência?

De fato,
entrei em contato com o Dalvan e eu mesmo protocolei a desistência dele, a desistência dele foi homologad
a
por meio d
e
Diário Oficial
e

esta
nos autos por meio do ID 284362388.

Na última nomeação a administração pública reconheceu a desistência
e
o óbito do
candidato Micael
Doloti
, por meio do Diário Oficial, no mesmo ato de nomeação já reconheceu a desistência
do candidato anterior, Dalvan
e
reconheceu o óbito, isto está comprovado nos autos
.

Para facilitar a sua localização, documento de
comprovação 07

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Fiz a afirmação de que nos autos não há documento nesse sentido.

DR. DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO (ADVOGADO):

Mas no sentido de não existir prova da desistência do anterior?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Não tem desistência do anterior

DR. DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO (ADVOGADO):

Tem o reconhecimento da desistência d
ele.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

O candidato
J
e
f
e
rson
Rodrigues Figueiredo, classificado na 47ª colocação, para o mesmo cargo
e polo
, cuja posse foi indeferida sobre o fundamento da não apresentação do diploma de conclusão do curso
superior, exigido no edital.

Diante dessas circunstâncias o
Jef
erson Rodrigues Figueiredo propôs uma ação de obrigação de fazer, atualmente pendente de julgamento visando a validação de sua docu
mentação
e consequentemente ingresso ao cargo, consoante est
á no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1º grau.

Assim, para afirmar que os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse realmente desistiram do concurso público
,
demandaria dilação probatória o que não é possível em sede de Mandado de Segurança, daí decorrente não há prova pré-constituída suficiente para demonstração da violação do direito
líquido e certo da impetrante.

Essa é a dificuldade, não há prova cabal que não venha gerar dúvida ao Relator e aos demais colegas
do colegiado de que aquela suposta vaga tenha realmente sido concretizada, com a desistência formal do candidato, não há.

DR. DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO (ADVOGADO):

A desistência formal foi reconhecida por meio de Diário Oficial presente nos autos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Qual é o Diário Oficial?
E
stá em que página?

DR. DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO (ADVOGADO):

Nesse documento 07, página 17 e 18 que reconhece a desistência do Dalvan e o óbito do Micael.

Está bem no comecinho da página 18, canto superior esquerdo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Vou revisitar os autos, porque aqui o intuito não é tirar o direito de ninguém e louvo a participação do digno advogado porque as decis
ões judiciais devem ser construídas pelas mãos de todos os atores do processo.

Não é mais aquela ideia que tínhamos em relação ao Código de 1973, hoje a luz do Código de 2015
h
a
uma interlocução que se estabel
ece entre o julgador e o advogado e o membro do Ministério Público.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

A
pós o relator ter proferido voto e ser acompanhado pel
a
2
ª
vogal, o douto advogado pediu a palavra para verbalizar questão
de fato decorrente disso
o Relator decidiu revisitar os autos, por conseguinte o julgamento foi suspenso.

Irei
examinar, pois se o advogado teve a intenção de me confundir,
irei
aplicar uma pena
pecuniária por litigância de má-fé.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Turma:

Revisitando os autos, cujo mote foi a manifestação do Advogado do Impetrante que, em nota de esclarecimento, afirmou:

“Excelências, permita-me esclarecer uma questão de fato? A respeito da desistência. De fato, eu entrei em contato com o Dalvan e eu mesmo protocolei a desistência dele. A desistência dele foi homologada por meio do Diário Oficial e está nos autos por meio do id. 284362388. Na última nomeação, a Administração Pública reconheceu a desistência
e também
o óbito do candidato Micael Tolotti, por meio de Diário Oficial. Isso
tá
comprovado nos autos”. (Sessão TJMT: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, realizada em 07/08/2025).

Constatei que, no tocante à desistência do candidato Dalvan Ferreira dos Santos, aliás, a única efetivamente comprovada nos autos, e ao falecimento do candidato Micael Tolotti, classificados, respectivamente, em 64º (sexagésimo quarto) e 65º (sexagésimo quinto) lugares no certame, tais ocorrências não geraram o direito à nomeação do Impetrante, mas sim do candidato Roni Gleidson Silva Braz, melhor posicionado na ordem classificatória, providência esta regularmente adotada pela Administração, conforme evidencia o Ato de Nomeação n. 717/2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 04/04/2025.

(id. 284362388).

Como se sabe, é dever de todos primar pela probidade processual. Embora o Advogado tenha o direito de argumentar, não lhe é dado apresentar os fatos de maneira parcial ou incompleta, omitindo circunstâncias relevantes que possam conduzir a uma compreensão equivocada do caso, seja na forma escrita ou oral.

Ora, realmente há prova nos autos de que o candidato Dalvan Ferreira dos Santos desistiu do cargo e de que o candidato Micael Tolotti faleceu. Todavia, repiso, esses fatos não implicaram qualquer direito ao Impetrante, pois ensejaram a regular nomeação do candidato Roni Gleidson Silva Braz,
melhor
classificado, conforme se denota do aludido documento acostado sob o id. 284362388.

Quanto à exoneração de servidor ocupante do cargo em referência, ocorrida no curso da validade do certame, com efeitos retroativos a 05 de outubro de 2024, cumpre salientar que, após tal evento, a Administração promoveu a nomeação do candidato Wellington Furquim Macedo, classificado em posição superior à do Impetrante, na data de 28 de novembro de 2024.

Além do mais, consoante já assinalado em linhas anteriores, à luz da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784 da Repercussão Geral, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o simples surgimento de novas vagas (seja em decorrência de aposentadoria, falecimento ou
exoneração
de servidor) durante a vigência do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato integrante de cadastro de reserva, que permanece titular apenas de mera expectativa de direito. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO
TEMA 784
DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação por ofensa ao Tema 784 RG (RE 837.311/PI).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. No caso específico, não há informação, na base empírica do acórdão reclamado, sobre a existência de preterição.

4. O TJBA reconheceu afirmada preterição da candidata ao cargo de Técnico Administrativo somente em razão da existência de alguns cargos não providos, aposentadorias, exonerações e falecimentos, e o fato de a beneficiária do ato reclamado estar dentro das vagas surgidas durante a validade do certame.

5.
Ao reconhecer que o
surgimento de vagas
durante a vigência do certame implicaria necessariamente preterição da candidata, o Tribunal de origem
violou o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784
RG
.

IV. Dispositivo

6. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 766.304/RS (Tema 693); 837.311/PI (Tema 784);
Rcl
58.919
AgR
/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
12/6/2023;
Rcl
72.526/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
14/11/2024. (STF,
Rcl
76800
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-05-
2025 PUBLIC
06-05-2025). [destaquei]

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA OFENSA AO TEMA 784 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
EXONERAÇÃO DE SERVIDORES QUE NÃO SE EQUIPARA À DESISTÊNCIA PARA FINS DE SURGIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. PRECEDENTE: ARE 1.344.138/AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Pet 11203
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
27-08-
2024 PUBLIC
28-08-2024). [destaquei]

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO
TEMA 784
DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que
o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
.

2.
O Tribunal de origem
divergiu da jurisprudência desta CORTE
ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame
.

3. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (STF,
Rcl
58919
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
09-06-
2023 PUBLIC
12-06-2023). [destaquei]

Diante desse cenário, tem-se que o Impetrante, classificado em certame voltado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante prova pré-constituída, a desistência formal de candidatos melhor posicionados na ordem classificatória que alcançasse a sua colocação, tampouco a ocorrência de qualquer hipótese de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração que pudesse converter sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, circunstância que afasta a configuração de direito líquido e certo e inviabiliza a concessão da segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Eminente Desembargador Relator,

Embora não estivesse presente por ocasião da sustentaçã
o oral, conheço e estudei o processo de forma que acompanho na íntegra o voto
do e. Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (5ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (6º VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (7º VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (8º VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025